Tribunal: TJDFT
Processo: 0718640-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INÉRCIA DO EMBARGANTE. ARGUMENTOS. CONTRARRAZÕES. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. STJ. SÚMULA N. 632. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MÁCULA SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA.

1. Ante a constatação de que o embargante, inerte durante o prazo recursal desencadeado pela prolação de sentença, se absteve de trazer aos autos, tempestivamente, recurso próprio, inadmissível a invocação de tese no sentido de que o acórdão, posteriormente prolatado, tenha se furtado à análise de argumentos ventilados apenas em sede de contrarrazões.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição, quando existentes no julgado.

3. Em se tratando de indenização securitária, os critérios de fixação do termo inicial da incidência de correção monetária encontram-se dispostos no Enunciado n. 632 da súmula de jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

4. Recurso do autor não provido. Embargos da ré providos, sem alteração do resultado.